Tribunal: TJSP
Processo: 0003796-29.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003796-29.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante VINÍCIUS NUNES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003796-29.2020.8.26.0509 ARAÇATUBA 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003796-29.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: VINÍCIUS NUNES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARAÇATUBA
VOTO No 45.319-6
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave.
Preliminar de nulidade por ausência de oitiva judicial. Pleito de
desconstituição da falta grave ou desclassificação para falta
média. Subsidiariamente, requer que a perda dos dias remidos
se dê no mínimo legal. Teses afastadas. Conduta
suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem
fixada e justificada. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando
modificar decisão de fls. 125/127 que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 12 de dezembro de 2019, declarou a perda de um
sexto dos dias remidos e o reinicio de contagem de prazo para progressão de
regime.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade por ausência de
oitiva judicial. No mérito, pleiteia a desconstituição da falta grave ou sua
desclassificação para falta média. Subsidiariamente, requer que a perda dos
dias remidos seja decretada no mínimo legal.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.
132/136 e 137).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento
do agravo (fls. 149/155).
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser afastada.
O artigo 118 da Lei de Execução Penal dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003796-29.2020.8.26.0509 ARAÇATUBA 3/6
necessidade de prévia oitiva do condenado em caso de determinação de
regressão de regime prisional em razão da prática de novo crime ou de falta
disciplinar grave.
Entretanto, a realização de sua oitiva se deu na esfera
administrativa, quando prestou suas declarações na presença de defensora da
FUNAP, sem qualquer coação física ou moral, pelo que se tornava mesmo
desnecessária sua oitiva pelo Juízo (fls. 72).
Neste sentido, veja-se acórdão do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
APURAÇÃO
POR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA ASSEGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. É prescindível oitiva do apenado para a
homologação judicial da falta grave se previamente
ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em
que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
AREsp
691.022/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
Assim, considerando que a finalidade da lei é dar
oportunidade ao condenado para justificar seus atos, referida ocasião ocorreu
em sede administrativa, restando preservados o contraditório e a ampla
defesa.
Assim, não houve qualquer omissão ou formalidade que
tenha ocasionado nulidade no procedimento administrativo impugnado,
inexistindo qualquer prejuízo para a defesa.
E o princípio da nulidade exige prejuízo que não pode
ser abstrato, mas deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003796-29.2020.8.26.0509 ARAÇATUBA 4/6
“pas de nulittè sans grief”, consagrado no artigo 563, do Código de Processo
Penal. Destaca-se, nesse mister, a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Scarance Fernandes e Magalhães Gomes Filho, a despeito do Princípio do
Prejuízo, consagrado no referido artigo:
Constitui seguramente a viga mestra do sistema das
nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tãosomente um instrumento
para a correta aplicação do direito; sendo assim, a
desobediência às formalidades estabelecidas pelo
legislador só deve conduzir ao reconhecimento da
invalidade do ato quanto a própria finalidade pela qual a
forma foi instituída estiver comprometida pelo vício. Sem
ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá
prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade
nessa
hipótese
constituiria
consagração
de
um
formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo
maior da prestação jurisdicional; assim, somente a
atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a
conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa:
'pás de nullitè sans grief' (“As Nulidades no Processo
Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
No mérito melhor sorte não socorre o agravante.
Consta dos autos que, no dia 12/12/2019, por volta das
14h00, na Penitenciária de Andradina, o agravante VINÍCIUS NUNES DOS
SANTOS e outros detentos daquela estabelecimento prisional, se dirigiram
para a Gaiola e disseram que queriam sair do Pavilhão, alegando que queriam
ir para a Ala Disciplinar, sem esclarecer os motivos. Diante dos fatos, o agente
prisional Paulo Jose da Silva algemou os reeducandos e permitiu que se
dirigissem à chefia, onde conversariam. Após conversarem, foi informado aos
sentenciados que não havia vagas no local que eles queriam. Os reclusos
foram conduzidos ao Pavilhão celular II, onde foram alocados nas respectivas
celas. Após adentrarem nas celas os sentenciados se recusaram a permitir que
os agentes penitenciários retirassem as algemas e, posteriormente, recusaram
a alimentação fornecida, tendo relatado que só iriam retirar as algemas e
receber a alimentação quando conseguissem ir para o local almejado. O
agente penitenciário alega que, por diversas vezes, se dirigiu aos sentenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003796-29.2020.8.26.0509 ARAÇATUBA 5/6
e solicitou que o deixassem retirar as algemas e que recebessem a refeição,
sendo ignorado todas as vezes (fls. 10/11).
Instaurado procedimento administrativo para apuração
da falta grave, devidamente processado com manifestação de defesa técnica,
preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.
O agravante, na presença de defensora da FUNAP,
admitiu os fatos, alegando, no entanto, que os outros sentenciados o forçaram
a permanecer com as algemas. Afirmou que no fim daquela tarde alguns
sentenciados resolveram tumultuar a cela, quebrando a torneira e colocando
fogo no colchão, mas que em momento algum participou de tais atos de
indisciplina. Relatou que permaneceu o tempo todo algemado, sendo o único
detento que não quebrou a algema (fls. 72).
No entanto, o depoimento do agente penitenciário Paulo
Jose da Silva confirma os fatos narrados na Comunicação de Evento no
098/2019, tendo apontado o agravante como um dos sentenciados que
incorreram no ato de indisciplina (fls. 47).
A condenação era, portanto, de rigor, não havendo
indícios de que o agente penitenciário tivesse interesse em falsamente acusar
o agravante que nada declarou contra os servidores ou a direção da unidade.
E o procedimento administrativo disciplinar não se
reveste das mesmas formalidades do processo judicial e, nesse sentido, os
rigores exigidos para a caracterização do crime não são os mesmos aplicáveis
ao processo administrativo. Neste, exige-se muito mais a celeridade e
informalidade por serem princípios que melhor atendem a sua finalidade.
Restou caracterizada a falta grave, eis que a agravante
infringiu os arts. 50, I e VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003796-29.2020.8.26.0509 ARAÇATUBA 6/6
Pelo que se verifica, repise-se, a falta disciplinar de
natureza grave foi comprovada, não havendo se falar em desconstituição ou
desclassificação para falta média, pois a conduta do agravante demonstra que
não absorveu a terapêutica penal, colocando em risco a disciplina da unidade
prisional, praticando fato que se reveste de maior gravidade, não
demonstrando senso de disciplina e responsabilidade condizentes com o
cumprimento da pena e seus fins.
E a perda de um sexto dos dias remidos é a indicada e
necessária à coibição da reiteração das condutas faltosas, ficando
demonstrada a falta de autodisciplina e respeito às ordens legais, tratando-se
de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas consequências,
necessárias para garantia da mínima estabilidade e segurança no interior do
estabelecimento prisional.
Ademais,
a
decisão
impugnada
mostra-se
suficientemente fundamentada, levando em consideração a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada,
devendo, portanto, ser mantida.
Isso posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator